Tribunal: TJDFT
Processo: 0725792-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725792-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HEITOR DE OLIVEIRA SANTOS FERREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O pedido liminar no presente mandado de segurança foi analisado no plantão judicial, conforme se observa da decisão constante do ID 37947162. Aguarde-se o prazo para a apresentação de informações pela autoridade coatora e manifestação da Procuradoria. Considerando que o Sistema de Recolhimento de Custas do TJDFT ainda não retornou ao funcionamento normal, o impetrante deverá comprovar o recolhimento tão logo a expedição da guia de pagamento no site deste tribunal esteja disponível, conforme determinado na decisão que concedeu a medida liminar. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator